Tribunal: TJBA
Processo: 8055496-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055496-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FULVIO CAROL DANTAS SANTOS Advogado(s):ADRIANO SOUZA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. TAXISTA COM ALVARÁ EXPEDIDO PELO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. LEGALIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que concedeu mandado de segurança, reconhecendo o direito à isenção do IPVA sobre veículo utilizado na atividade de taxista, com base em alvará expedido pelo Município de Camaçari e comprovação de residência compatível com os requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: verificar se o impetrante preenche os requisitos legais para a fruição da isenção do IPVA na condição de taxista. III. RAZÕES DE DECIDIR A isenção do IPVA a taxistas, nos termos do art. 3º, § 6º do Decreto Estadual nº 13.780/2012, remete aos critérios previstos na legislação do ICMS, que exige, entre outros requisitos, a residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho. O impetrante apresentou alvará válido expedido pelo Município de Camaçari, bem como fatura de energia elétrica e declaração da Secretaria de Mobilidade Urbana de Camaçari, que atestam sua regularidade na atividade de taxista e comprovam sua residência no município vinculado ou circunvizinho ao da concessão do alvará. O Estado da Bahia não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a ausência do requisito de residência, baseando-se unicamente em presunções decorrentes de notas fiscais com endereço diverso, o que é insuficiente para afastar a prova documental apresentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A isenção de IPVA para taxistas, nos termos da legislação estadual, é devida quando comprovada a residência do beneficiário no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho. A apresentação de alvará regular e documentos comprobatórios de residência supre os requisitos legais para fruição do benefício fiscal. Presunções baseadas em endereços constantes de notas fiscais não prevalecem sobre prova documental idônea juntada aos autos. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111; Decreto Estadual nº 13.780/2012, art. 3º, § 6º; Decreto Estadual nº 13.780/2013 (Regulamento do ICMS), art. 264, XXIX, a, 7. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055496-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FULVIO CAROL DANTAS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora